Tribunal: STF
Processo: RE 1141756
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 73.675/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, reformando decisão do Tribunal de Justiça, assentou a possibilidade de creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS considerados aparelhos celulares adquiridos para integrarem ativo permanente de sociedade empresária e cedidos, em comodato, a clientes.
    Em 31 de maio de 2019, o Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.052, em acórdão assim ementado:
    ICMS – CREDITAMENTO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – APARELHOS CELULARES – CESSÃO EM COMODATO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em operação de entrada de aparelhos celulares em empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, posteriormente cedidos, mediante comodato, a clientes. 
    Telefônica Brasil S/A, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 18 e 25 de setembro de 2020, objetivando a apreciação da matéria constitucional em sessão presencial, considerada a relevância econômica do tema. Sustenta não comportar o caso a exceção de julgamento virtual, prevista no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, tendo em vista a falta de jurisprudência pacífica da controvérsia.
    2. Inexiste justificativa ao acolhimento do pedido, ausente excepcionalidade a ampará-lo. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator